Tribunal: STF
Processo: Rcl 51815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Banco BTG Pactual S/A, contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0021418-80.2018.5.04.0404, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de embargos de terceiro, opostos contra decisão prolatada nos autos do Processo nº 0021513-52.2014.5.04.0404, em que incluído o Banco BTG Pactual S/A no polo passivo da execução, sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento;



    (ii) o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de terceiro, ao entendimento de que caracterizado grupo econômico entre o Banco ora reclamante, a Drogaria Mais Econômica S/A (empregadora) e a Brasil Pharma S/A à época do vínculo empregatício, o que torna essas empresas solidariamente responsáveis pelo débito trabalhista;



    (iii) contra a sentença, interposto agravo de petição, a que negado provimento, mantida a responsabilidade solidária da sucedida Brasil Pharma S/A e do grupo econômico que a integrava (Grupo BTG), tendo em conta fraude na sucessão da empresa Drogaria Mais Econômica S/A;



    (iv) em face do acórdão, manejado recurso de revista, que pende de apreciação.



    3. O Banco ora reclamante sustenta que, por meio do mercado de ações, adquiriu participação societária correspondente a 2,1% do capital social da BR Pharma, a qual, por sua vez, até 10.11.2015, detinha o controle acionário da Drogaria Mais Econômica, empregadora condenada nos autos do Processo nº 0021513-52.2014.5.04.0404 a pagar parcelas referentes a contrato de trabalho firmado no período entre novembro de 2010 a setembro de 2013.



    Consoante explica, “nunca possuiu participação na Drogaria Mais Econômica e era tão somente sócio investidor minoritário da Brasil Pharma”.



    Afirma que, a partir de 11.11.2015, a Brasil Pharma vendeu a totalidade das ações da Drogaria Mais Econômica para outras empresas (Mobius Health e Verti Capital) e, em 06.4.2017, o controle acionário da Brasil Pharma foi transferido para a Lyondel LLc, empresa do grupo Lyon Capital. 



    Articula que a Corte reclamada atribuiu responsabilidade automática aos investidores minoritários da empresa sucedida, apenas pelo fato de a empresa sucessora não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas. 



    Acresce que não houve efetiva comprovação de subordinação hierárquica entre o grupo sucessor (Drogaria Mais Econômica, Mobius Health e Verti Capital) e o BTG, a indicar a existência de grupo econômico.



    Argumenta que “uma vez reconhecida como incontroversa a sucessão empresarial – ou seja, a compra do controle acionário da Mais Econômica pelo Grupo Verti Capital em 11.11.2015 – apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, § único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei nº 11.101/2005 seria capaz de atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o BTG”. 



    Assevera, assim, não comprovada a fraude prevista nos termos do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT (“Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 488 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência”), tampouco caracterizados os requisitos exigidos para a formação de grupo econômico, na dicção do art. 2º, § 2º e § 3º da CLT (“Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. [...] § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”), em violação da Súmula Vinculante 10. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO BANCO BTG (TERCEIRO EMBARGANTE). GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Não há qualquer óbice ao prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada em face do Banco BTG Pactual, que à época do vínculo de emprego mantido entre o exequente e a Drogaria Mais Econômica S.A. (em recuperação judicial) era parte integrante do grupo econômico. Sentença mantida.



    [...]



    O agravante discorda do redirecionamento da execução contra si. Por meio de extenso arrazoado sustenta a inexistência de responsabilidade solidária ou subsidiária, na medida em que, ao contrário do entendimento exarado na origem, não faz parte do mesmo grupo econômico da Drogaria Mais Econômica. Renova a alegação de validade do negócio jurídico realizado em novembro de 2015, que culminou com a transferência da totalidade das ações da Drogaria Mais Econômica pela Brasil Pharma para outras empresas (Mobius e Verti), suas sucessoras (art. 488-A da CLT e OJ n. 261 da SDI-I do TST), ocorrendo a total transferência do negócio empresarial e da unidade econômico-produtiva, aí incluídos os ativos e passivos da empresa. Invoca a existência de nova sucessão em 06-04-2017, quando o controle acionário da Brasil Pharma foi transferido para a Lyondel LLC, empresa do grupo Lyon Capital. Nega a existência de controle da Brasil Pharma pelo Banco BTG. Faz considerações sobre a responsabilidade do sócio retirante, aduzindo, por fim, que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de débitos decorrentes de obrigações personalíssimas, de responsabilidade exclusiva do empregador. Transcreve jurisprudência no sentido da tese que sustenta e faz menção à capacidade financeira das empresas envolvidas. Pede a reforma da decisão que a incluiu no polo passivo desta execução.



    Examino.



    No caso em exame, a decisão de ID. dbe8cfb, proferida nos autos do processo principal (0021513-52.2014.5.04.0404), declarou a existência de grupo econômico entre a Drogaria Mais Econômica, Brasil Pharma S/A e Banco BTG Pactual.



    Quanto ao tema, é de conhecimento deste Relator, pelo julgamento de inúmeras demandas envolvendo as mesmas empresas, que até novembro de 2015 a Drogaria Mais Econômica S.A. era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, tem controle acionário exercido pelo Banco BTG Pactual (agravante). Nesta data, a Drogaria Mais Econômica S.A. foi adquirida pela Mobius Health, empresa do mesmo grupo da Verti Capital.



    De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma (Fato Relevante), restou informado que "a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)".



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento do ID. 1aca7d1, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015.



    De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED.



    Também é de conhecimento deste Relator que entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID. b9ef873).



    Contudo, é de conhecimento deste Colegiado que, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos.



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora.



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais.



    Nesse sentido, aliás, diligenciei ao exarar o despacho do ID. 16ad88e, quando determinei a digitalização e juntada aos autos dos seguintes documentos:



    1 - Infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual S.A. quando da apresentação de seus memoriais.



    2 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., onde, na página 33, consta a descrição daquilo que se convenciona como Grupo BTG (""Grupo BTG Pactual"" significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo.)



    3 - Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos sobre Consultas, onde consta que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations.



    4 - Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A.



    5 - sentença de convolação em falência da Drogaria Mais Econômica - processo nº 0013335-13.2017.8.21.0008.



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado no ID. 72b089f, tenho por admitido que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas.



    Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019.



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., anexada no ID. 999e4b5, é possível observar-se a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente no ID. d46ec0f - Pág. 33:



    "Grupo BTG Pactual"



    significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo.



    (grifos no original)



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. 669ebef, onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tenho por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A.. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT.



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, anexada no ID. 9ffc7de, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico do ID. 72b089f.



    Esse rol de documentos, acrescido do conhecimento do Colegiado de que o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 era de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT:



    A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.



    Ora, a Mobius Health, possuindo capital integralizado de R$ 500,00 em agosto de 2015, ainda que com possível aporte da capital atingindo R$ 500.000,00 até 2018, consoante registrado na Ata da Assembleia Extraordinária de 10-10-2015, não tinha condições de adquirir o controle de outra sociedade pelo valor de 44 milhões de reais em novembro de 2015.



    Ainda, o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Brasil Pharma quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do art. 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude.



    Outrossim, não procede a alegação do Banco BTG sobre os documentos acostados aos autos por determinação judicial. Diversamente ao referido na manifestação do ID. d101a08, não possuem origem incerta e duvidosa, sendo faculdade do juízo a diligência para elucidar as questões, na forma do 932, I, do CPC.



    Ainda que se reconhecesse eventual sucessão de empresas, quando da transferência do controle da empregadora para a Mobius Health e depois para a Lyondell, tal situação não afasta a responsabilidade da empresa sucedida, Brasil Pharma, em razão da absoluta insuficiência econômico-financeira das sucessoras.



    Nessa linha, importante citar precedentes do Colendo TST, que ao abordarem a questão da sucessão trabalhista, deixam evidente essa possibilidade de responsabilidade solidária da empresa sucedida em casos excepcionais, como em situações de fraude ou de absoluta insuficiência econômico-financeira do sucessor. Vejamos:



    "(...) SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SUCEDIDA. A sucessão trabalhista, regra geral, transfere para o sucessor a exclusiva responsabilidade pelo adimplemento e pela execução dos contratos de trabalho da empresa sucedida, impondo a quem for o empregador o ônus pelos contratos já existentes à época em que se deu a sucessão. 



    Ressalta-se que a jurisprudência tem mantido a responsabilidade do sucedido pelos créditos trabalhistas somente em casos excepcionais, como quando constatada a fraude ou a absoluta insuficiência econômico-financeira do sucessor. Contudo, o Regional não registra essa situação nos autos, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade da empresa sucedida, HSBC Seguros S.A., que, conforme consignado no acórdão regional, formaria grupo econômico com o ora recorrente, o qual, por esse motivo, também seria responsabilizado, devendo ser reconhecida a responsabilização exclusiva da empresa sucessora, HDI Seguros S.A., pelas obrigações trabalhistas devidas à autora. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (...) (RR-9954000-70.2006.5.09.0004, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 30/08/2019 - grifei). 



    "A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUCESSORA. Evidenciada a possível violação dos arts. 10 e 448 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUCESSORA. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a ocorrência de sucessão trabalhista, sem notícia no acórdão regional sobre fraude ou absoluta insuficiência econômico-financeira do sucessor, nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT, justifica a responsabilização exclusiva do sucessor. No caso em tela, não restou demonstrada fraude na sucessão trabalhista, tampouco a rescisão indireta do contrato da obreira depois da sucessão, em face do descumprimento de obrigações trabalhistas, permite concluir pela absoluta insuficiência econômico-financeira da sucessora para arcar com os créditos vindicados na presente demanda. Dessarte, merece reforma a decisão regional para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à empresa sucedida, conforme jurisprudência adotada por este Tribunal Superior. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-10147-29.2017.5.15.0105, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 23/08/2019 - grifei).



    Nesse contexto, verifico estar devidamente demonstrada a absoluta insuficiência econômico-financeira da executada, situação, aliás, de conhecimento deste Colegiado, em razão de vários processos já analisados enfrentando idêntica situação, de débito trabalhista não satisfeito pela empregadora e suas empresas controladoras.



    Sequer se cogita de que as empresas atualmente controladoras da executada principal tenham condições e recursos para cumprir com suas obrigações, pois a empresa empregadora acabou em processo de recuperação judicial e falência, evidenciando, assim, a ausência de capacidade de arcar com seus débitos trabalhistas.



    Não altera o entendimento deste Relator a manifestação apresentada pelo Banco BTG no sentido de que a sociedade Mobius Health, ainda que com pequeno capital social (R$ 500,00 integralizados na sua constituição), dois meses antes de adquirir a rede de farmácias debatida, tinha poder de compra por pertencer a um "poderoso grupo econômico". Aliás, causa estranheza que esse alegado "poderoso grupo econômico" não tenha sido chamado a pagar a conta da venda da rede de farmácias.



    Também não acolho a alegação do BTG no sentido de que a Brasil Pharma estava saudável quando de sua venda antes referida, pois tinha crédito a receber de 44 milhões de reais. O crédito, com visto, não era real, pois o devedor detinha ínfimo capital social integralizado de R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Esse conceito de grupo de empresas envolve a empresa líder, as empresas por ela controladas e ainda as empresas controladas por estas últimas e assim sucessivamente. Esse é o conceito de grupo por verticalização.



    Como já referido, está demonstrado que, em momento anterior à ata do Banco BTG que foi juntada, a rede de farmácias era controlada pela Brasil Pharma, que era controlada por empresa do grupo BTG.



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico.



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos, como decidido na origem.



    A existência de grupo econômico entre as executadas já foi reconhecida por esta Seção Especializada por ocasião do julgamento de processos análogos, consoante recentes precedentes a seguir indicados:



    DROGARIA MAIS ECONÔMICA. BANCO BTG PACTUAL. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. Cabível o prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada contra integrante do grupo econômico da empresa executada falida. Caso em que reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada principal, Drogaria Mais Econômica S.A., e o Banco BTG Pactual S.A., a justificar a sua responsabilização solidária, com fulcro no § 2º do art. 2º da CLT. Transcrição de análise realizada nos autos do processo n.º 0020377-56.2019.5.04.0303, dos documentos referentes às negociações das empresas Drogaria Mais Econômica S.A. e Brasil Pharma S.A., apresentados pelo Banco BTG Pactual S.A. Agravo de petição provido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020333-09.2017.5.04.0141 AP, em 24/09/2021, Desembargador Janney Camargo Bina)



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO BANCO BTG (TERCEIRO EMBARGANTE). GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Não há qualquer óbice ao prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada em face do Banco BTG Pactual, que à época do vínculo de emprego mantido entre o exequente e a Drogaria Mais Econômica S.A. (em recuperação judicial) era parte integrante do grupo econômico. Sentença mantida. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0021142-67.2018.5.04.0204 AP, em 06/08/2021, Desembargador Joao Batista de Matos Danda)



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos deferidos nestes autos, relativo ao período contratual vigente de 03-11-2010 a 02-09-2013 (ID. 660e0a9 - Pág. 26), interregno em que o controle acionário da Drogaria Mais Econômica S.A. era exercido pela empresa Brasil Pharma S.A. que, por sua vez, era controlada pelo Banco BTG Pactual S.A.



    Frente ao expendido, nego provimento ao agravo de petição do terceiro embargante”.



    5. Consoante emerge da transcrição, o Tribunal Regional da 4ª Região, ao julgamento do agravo de petição, entendeu cabível a responsabilidade solidária do ora reclamante, uma vez que, à luz das premissas de origem, houve caracterização de grupo econômico e fraude na sucessão empresarial.



    6. A esse respeito, a Corte reclamada consignou que “a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT”. 



    7. Outrossim, o Tribunal de origem assinalou que (i) a venda das ações da Drogaria Mais Econômica se deu apenas no plano formal, já que nada foi pago pela alienação; (ii) as empresas envolvidas atuaram de forma coordenada com a finalidade de resguardar o patrimônio das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora; (iii) “o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Brasil Pharma quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do art. 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude”.



    8. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade dos arts. 2º, §2º e 3º, e 488-A, parágrafo único, da CLT. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    9. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021) (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE